Tribunal: TJBA
Processo: 8114211-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114211-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HELENA BERTI SANJUAN DA COSTA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EMENDA (VALOR DA CAUSA E CÁLCULO PORMENORIZADO). PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE ANTE A INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS (CPC, ARTS. 321 E 330, IV). VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE OFÍCIO SEM ELEMENTOS OBJETIVOS (CPC, ART. 292, § 3º). APLICAÇÃO DO TEMA 163/STF. DISTINGUISHING À LUZ DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL DA BAHIA (LEIS ESTADUAIS Nº 6.677/1994 E Nº 11.357/2009). RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INVIABILIDADE NO REGIME DO CTN (ARTS. 165 E 167). RECURSO
DE APELAÇÃO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível em ação ordinária c/c repetição de indébito proposta por servidor contra o Estado da Bahia, visando à não incidência de contribuição previdenciária sobre terço constitucional de férias, horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade, com restituição em dobro dos valores dos últimos cinco anos; sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de emenda quanto ao valor da causa e cálculo individualizado (CPC, arts. 321 e 330, IV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da primazia da resolução do mérito (CPC, art. 4º); (ii) estabelecer se o juiz poderia corrigir de ofício o valor da causa (CPC, art. 292, § 3º); (iii) determinar se a petição inicial preenche os requisitos legais, inclusive quanto ao valor da causa (CPC, arts. 291, 292 e 319); (iv) verificar a aplicabilidade do Tema 163 do STF (RE 593.068) ao caso concreto, à luz da legislação estadual da Bahia; (v) apreciar a possibilidade de restituição em dobro em matéria tributária (CTN, arts. 165 e 167).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A primazia do mérito não prevalece sobre a inobservância dos requisitos legais da petição inicial, cabendo o indeferimento quando não cumprida ordem de emenda (CPC, arts. 321, parágrafo único, e 330, IV; STJ, AgInt no AREsp 1.304.931/SP; TJSP, Ap. nº 1013919-41.2017.8.26.0554).

4.
A correção de ofício do valor da causa pressupõe base objetiva mínima; ausentes elementos concretos, não cabe substituir o ônus do autor (CPC, art. 292, § 3º; TJMG, Ap. Cív. Nº 1.0024.11.322428-7/001).

5.
O valor da causa constitui requisito essencial e deve refletir o conteúdo econômico, impondo-se a individualização de verbas e cálculo minimamente idôneo; descumprida a determinação de emenda, é de rigor o indeferimento (CPC, arts. 291, 292 e 319; art. 321, caput e parágrafo único; art. 330, IV).

6.
A tese do Tema 163/STF exige análise rubrica a rubrica quanto à incorporabilidade aos proventos; no regime baiano, a legislação específica (Lei nº 6.677/1994, art. 61, §§ 1º e 2º; Lei nº 11.357/2009, arts. 71 e 36) demanda cotejo normativo e probatório, não se aplicando automaticamente sem individualização e prova (STF, RE 593.068; TJBA, MSC nº 8005889-46.2021.8.05.0000).

7.
A restituição em dobro não se aplica ao indébito tributário, regido especificamente pelos arts. 165 e 167 do CTN, que preveem restituição simples com juros de mora (STJ, AgRg no REsp 1.002.932/PR; TRF2, Ap. nº 2011.51.01.003062-8).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso
de Apelação
conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.
A primazia do mérito não afasta o indeferimento da inicial quando desatendida a ordem de emenda para correta indicação e cálculo do valor da causa.

2.
A correção de ofício do valor da causa exige elementos objetivos mínimos, não podendo o juiz substituir o ônus processual do autor.

3.
A aplicação do Tema 163/STF reclama análise específica da legislação estadual e da natureza de cada rubrica, com prova da não incorporabilidade aos proventos.

4.
A repetição do indébito tributário segue o CTN e não comporta restituição em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, caput e § 3º; art. 201, § 11. CPC, arts. 4º, 291, 292 (caput e § 3º), 319, 321 (caput e parágrafo único), 330, IV, e 485, I. CTN, arts. 165 e 167. Lei Estadual/BA nº 6.677/1994, art. 61, §§ 1º e 2º. Lei Estadual/BA nº 11.357/2009, arts. 36 e 71, I a XI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.068 (Tema 163), Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 11/10/2018, DJe 21/03/2019. STJ, AgInt no AREsp 1.304.931/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 26/06/2018, DJe 02/08/2018. STJ, AgRg no REsp 1.002.932/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª T., j. 02/12/2008, DJe 16/12/2008. TJSP, Ap. nº 1013919-41.2017.8.26.0554, Rel. Des. José Roberto Furquim Cabella, j. 17/09/2019. TJMG, Ap. Cível nº 1.0024.11.322428-7/001, Rel. Des. Afrânio Vilela, j. 16/04/2013. TJBA, MSC nº 8005889-46.2021.8.05.0000, Rel. Des. Josevandro Souza Andrade, publ. 11/02/2023. TRF2, Ap. nº 2011.51.01.003062-8, Rel. Des. Fed. Lana Regueira, 4ª Turma Esp., j. 15/05/2012, DJF2R 25/05/2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.°
8114211-55.2024.8.05.0001
,

oriundos da
11
ª Vara
da Fazenda Pública
da Comarca de Salvador/BA
, em que figuram, como
Apelante,
HELENA BERTI SANJUAN DA COSTA

e, como
Apelad
o
,
o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA